Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717315-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLELIO DA ROCHA GALVAO RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Verifica-se que o processo de autos no 0717316-16.2024.8.07.0020 foi distribuído à Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio poucos minutos antes da distribuição deste processo a esta Relatora. Assim, tendo em vista a conexão entre os feitos, solicite-se o envio do referido processo a este gabinete, nos termos do artigo 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital